Tribunal: CARF
Processo: 10715.731395/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES. MANTRA. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
As informações sobre cargas aéreas procedentes do exterior, no sistema MANTRA, prestadas fora do prazo e na forma estabelecidos na IN SRF no 102/94, sujeita o transportador e/ ou agente de carga à multa regulamentar prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao Erário.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
MULTA. LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB. PRAZO. DESCUMPRIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.731395/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.630 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
GEFCO LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula CARF no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal
para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
MULTA
REGULAMENTAR.
INFORMAÇÕES.
MANTRA.
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
As informações sobre cargas aéreas procedentes do exterior, no sistema
MANTRA, prestadas fora do prazo e na forma estabelecidos na IN SRF no
102/94, sujeita o transportador e/ ou agente de carga à multa regulamentar
prevista na alínea "e", do inciso IV, do art. 107 do Decreto Lei no 37/66, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INOBSERVÂNCIA PREJUÍZO
AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no
prazo estabelecidos é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo
atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não
cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ ou de ausência de dano ao
Erário.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/03/2008, 15/04/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.731395/2012-35
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

MULTA.
LEGISLAÇÃO.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA REGULAMENTAR. INFORMAÇÕES ADUANEIRAS. RFB.
PRAZO.
DESCUMPRIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa Marques
d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo e/ ou carga procedente do exterior, no prazo e forma estabelecidos pela RFB.
O lançamento teve como fundamento legal o artigo 37, § 1o; e artigo 107, inciso
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
efetuou a destempo o registro dos Conhecimentos de Transporte MAWB 00593570551 e
MAWB 05785717424 de cargas provenientes do exterior no Sistema Siscomex-Mantra, gerando
indisponibilidade 24-CARGA INCLUÍDA APÓS A CHEGADA DO VEÍCULO, conforme registrado
nas telas daquele sistema.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
2.1.- ilegitimidade passiva da impugnante quanto ao atraso do registro, dado não deter
deliberação do perfil junto ao MANTRA para efetuar o registro, conforme arts. 4o e 8o,
ambos da IN SRF N. 102//94;
2.2.- na forma do artigo 136 do CTN, o S.T.J. tem reconhecido não configurada a má fé
do contribuinte, deve ser aplicada com temperamentos.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
12-107.941, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Ano-calendário: 2008
PENALIDADES. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. SUJEITO PASSIVO.
Sujeita-se a penalidade administrativa o agente consignatário de carga, por ser
igualmente responsável junto ao MANTRA, visto que o agente de carga presenta o
importador, sendo responsável pela contratação do transporte da mercadoria, ou ainda,
pela consolidação e/ou desconsolidação de cargas, e serviços afetos
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese: 1) em preliminar, a nulidade do auto de infração, sob os argumentos de:
1.1) ilegitimidade passiva, tendo em vista que não figurou como transportadora nas operações,
objeto da autuação, mas apenas como consignatária das cargas, não tendo sequer autorização
para os seus registros no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento (Mantra) no Siscomex; 1.2) ausência de responsabilidade por infração pela
impugnante, a responsabilidade de registro de informações no Siscomex-Mantra é do
transportador ou do desconsolidador das cargas e não dela, consignatária; não tem perfil nem
permissão para acesso ao Mantra, por essa razão não pode figurar como sujeito passivo da
autuação em discussão; e, 2) no mérito: discorreu longamente sobre: a) a natureza jurídica da
obrigação de registro de informações no Siscomex-Mantra; b) a denúncia espontânea; c) a
inexistência de dano ao Erário ou prejuízo ao controle aduaneiro; e, d) violação aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, concluindo, ao final, que a obrigação de prestar informações
no Siscomex-Mantra não é tributária e sim administrativa; neste caso, ocorreu a denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, tendo em vista que o registro a destempo foi
efetuado antes da lavratura do auto de infração; não houve prejuízo ao patrimônio público nem
ao controle aduaneiro; e, a exigência da multa, no valor de R$5.000,00 por Conhecimento de
Transporte registrado a destempo infringiu os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; dessa forma, o lançamento deve ser cancelado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

A recorrente suscitou a nulidade do lançamento sob o argumento de ilegitimidade
passiva pelo fato de ter atuado como consignatária, representante do transportador aéreo.
Assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal
para a sua responsabilização.
A responsabilidade tributária de agente/consignatário de cargas provenientes do
exterior prevista no Decreto-lei no 37/66 constituiu matéria sumulada pelo CARF nos termos da
Súmula no 187 que assim dispõe:
Sumula CARF no 187:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, aplica-se ao presente esta súmula.
2) Mérito.
2.1) Multa regulamentar
O lançamento da multa regulamentar e sua exigência, tiveram como fundamento
legal o artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei n° 10.833/2003, que assim dispõe:
- Decreto-lei no 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...);
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(...).
Já o artigo 94 deste mesmo decreto-lei estabelece:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...).
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
A IN SRF no 102/94 que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, vigente nas
datas das infrações, objeto do lançamento em discussão, assim dispunha:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V - da indicação,
quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prévia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
(...).
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais
especificamente na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente efetuou a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

destempo o registro dos Conhecimentos de Transporte MAWB 00593570551 e MAWB
05785717424 de cargas provenientes do exterior no Sistema Siscomex-Mantra.
A carga correspondente ao MAWB 00593570551 chegou ao Aeroporto
Internacional do Galeão em 13/03/2008 às 14:41 horas, sendo que a informação somente foi
prestada em 14/03/2008 às 14:41 horas; já a carga correspondente ao MAWB 05785717424
chegou a esse mesmo aeroporto na data de 20/03/2003 às 06:38 horas, mas a informação
somente foi prestada em 15/04/2008 às 15:59 horas.
Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano ao Erário, a entrega
intempestiva das informações, por si só, já o provoca; além disto, a intempestividade configura
embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
2.2) Denúncia espontânea
A aplicação do instituto da denúncia espontânea à exigência de multa
regulamentar, por meio de lançamento de ofício, decorrente do não cumprimento de prazos
fixados pela RFB para prestação de informações à administração aduaneira, constitui matéria
sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula 126, que assim dispõe:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se a esta
matéria, a súmula reproduzida acima.
2.3) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa pela
informação intempestiva para cada Conhecimento de Transporte tiveram como fundamento o
artigo 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833/2003.
No presente caso, ocorreram duas infrações, uma na data de 18/03/2003 e a outra
na data de 28/03/2003; assim, correta a autuação, no valor de R$10.000,00, ou seja, R$5.000,00
por infração, conforme previsto no inciso IV, alínea “e” do artigo 107, do Decreto-lei no 37/66,
citados e transcritos anteriormente.
A anulação e/ ou a redução do valor da multa aplicada, sob o fundamento de
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, implica
reconhecer a inconstitucionalidade daquele decreto-lei.
No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas Turmas
Julgadoras do CARF, constitui matéria sumulada nos termos da Súmula 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.630 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.731395/2012-35

Da mesma forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72, caput, do RICARF,
aplica-se ao presente caso, esta súmula.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital